Tribunal: TRF3
Processo: 5015642-39.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: , nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
504/1197)

5015642-39.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUSPENSÃO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR POR EMPRESA AGROINDUSTRIAL: REGULARIDADE.

1- A União concordou com a suspensão temporária de atos constritivos. Quanto a este ponto, a agravante não tem interesse recursal.

2- A suspensão do andamento dos processos em decorrência do reconhecimento de repercussão geral não é automática: depende de expressa determinação do Relator, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

3- Não houve determinação de sobrestamento, pelo Relator, no Supremo Tribunal Federal. O processamento é regular.

4- A contribuição ao SENAR é devida pelas empresas agroindustriais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5- A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável. Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça.

6- Com relação regularidade da exigência da contribuição ao SENAR, a questão é jurídica. É viável a análise do tema em exceção.

7- A contribuição ao SENAR é devida pelas empresas agroindustriais. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8- Agravo de instrumento conhecido em parte e improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015642-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCOS CEZAR NAJJARIAN BATISTA - SP127352-N, DARIO LOCATELLI KERBAUY - SP363449-A, RICARDO HENRIQUE FERNANDES - SP229863-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015642-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCOS CEZAR NAJJARIAN BATISTA - SP127352-N, DARIO LOCATELLI KERBAUY - SP363449-A, RICARDO HENRIQUE FERNANDES - SP229863-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

A executada, ora agravante, suscita preliminar de suspensão processual, em decorrência da determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de suspensão dos processos relativos à prática de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, em execução fiscal.

Aduz a irregularidade da cobrança da contribuição ao SENAR com relação às indústrias. O tributo apenas seria devido pelos produtores rurais, nos termos do artigo 30, inciso IV, da Lei Federal no. 8.212/91 e do Decreto no. 566/92.

Argumenta com o reconhecimento da repercussão geral do tema, pelo Supremo Tribunal Federal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 89953841).

Resposta (ID 97047284).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015642-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCOS CEZAR NAJJARIAN BATISTA - SP127352-N, DARIO LOCATELLI KERBAUY - SP363449-A, RICARDO HENRIQUE FERNANDES - SP229863-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A União concordou com a suspensão temporária de atos constritivos (fls. 5, ID 13379461, na origem).

Portanto, quanto a este ponto, a agravante não tem interesse recursal.

A suspensão do andamento dos processos em decorrência do reconhecimento de repercussão geral não é automática: depende de expressa determinação do Relator, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIO. RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 816830 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 26/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2015 PUBLIC 09-06-2015).

Não houve determinação de sobrestamento, pelo Relator, no Supremo Tribunal Federal.

O processamento é regular.

No mais, a exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável.

Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

De outro lado, a certidão de dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei no. 6.830/80).

Com relação regularidade da exigência da contribuição ao SENAR, a questão é jurídica.

É viável a análise do tema em exceção.

A Lei Federal no. 8.315/91:

Art. 3o. Constituem rendas do Senar:

I - contribuição mensal compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades:

a) agroindustriais;

b) agropecuárias;

c) extrativistas vegetais e animais;

d) cooperativistas rurais;

e) sindicais patronais rurais;

A contribuição ao SENAR é devida pelas empresas agroindustriais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC/1973. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. ART. 3o, DA LEI N. 11.457/2007 E ART. 94, DA LEI N. 8.212/91. SISTEMA "S". CONTRIBUIÇÃO AO SENAI. "ATIVIDADE PREPONDERANTE". REGRA DE ENQUADRAMENTO ÚNICO PARA TODA A EMPRESA. EXCEÇÃO DE DUPLO ENQUADRAMENTO. ART. 581, §§1o E 2o, DA CLT. SITUAÇÃO DE EMPRESA AGROINDUSTRIAL. DUPLO ENQUADRAMENTO EXPRESSAMENTE PREVISTO NA LEI DO SENAI (ART. 2o, "B", §2o, DO DECRETO-LEI N. 6.246/44) E NA LEI DO SENAR (ART. 3o, I, "A", §§1o E 4o, DA LEI N. 8.315/91).

1. Não viola o art. 535, do CPC/1973, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. O acórdão recorrido não proferiu juízo de valor a respeito do art. 472 do CPC/1973. Incidência da Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

3. Em se tratando das contribuições devidas a entidades e fundos terceiros (art. 3o, da Lei n. 11.457/2007 e art. 94, da Lei n. 8.212/91) a regra de enquadramento é a do enquadramento único previsto no art. 581, §2o, da CLT, que pode ser excepcionado pelo duplo enquadramento (art. 581, §1o, da CLT). Ou seja, a única possibilidade de haver a separação dos estabelecimentos e/ou trabalhadores para efeito de enquadramento para as contribuições devidas a terceiros (art. 3o, da Lei n. 11.457/2007 e art. 94, da Lei n. 8.212/91) ocorre "quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante".

4. Caso de empresa que exerce atividade agroindustrial (atividade mista), sem haver a identificação de qualquer atividade preponderante (industrial ou agropecuária), o que faz incidir o disposto no art. 581, §1o, da CLT, em perfeita harmonia tanto com a lei do SENAI (art. 2o, "b", §2o, do Decreto-Lei n. 6.246/44) quanto com a lei do SENAR (art. 3o, I, "a", §§1o e 4o, da Lei n. 8.315/91), já que ambos os diplomas admitem, para o caso, a situação excepcional de duplo enquadramento da empresa com o pagamento das respectivas contribuições proporcional ao número de empregados utilizados em cada atividade.

5. Nesse duplo enquadramento, a contribuição ao SENAR abrange apenas os empregados da agroindústria que atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal, a teor do art. 3o, §4o, da Lei n. 8.315/91. Desse modo, por exclusão, os demais estão submetidos à contribuição ao SENAI.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à Corte de Origem a fim de que seja verificada a existência de mais de quinhentos empregados atuando nas atividades alheias à produção primária de origem animal e vegetal.

(REsp 1572050/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).

O objeto social da agravante: “exploração no ramo de comércio atacadista de carnes, pescado e animais abatidos” (ID 13391721, na origem).

No caso concreto, a agravante não afastou, com argumentos consistentes, a presunção de liquidez dos títulos.

A exigência é regular.

Por tais fundamentos, conheço em parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUSPENSÃO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR POR EMPRESA AGROINDUSTRIAL: REGULARIDADE.

1- A União concordou com a suspensão temporária de atos constritivos. Quanto a este ponto, a agravante não tem interesse recursal.

2- A suspensão do andamento dos processos em decorrência do reconhecimento de repercussão geral não é automática: depende de expressa determinação do Relator, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

3- Não houve determinação de sobrestamento, pelo Relator, no Supremo Tribunal Federal. O processamento é regular.

4- A contribuição ao SENAR é devida pelas empresas agroindustriais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5- A exceção de pré-executividade demanda prova certa e irrefutável. Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça.

6- Com relação regularidade da exigência da contribuição ao SENAR, a questão é jurídica. É viável a análise do tema em exceção.

7- A contribuição ao SENAR é devida pelas empresas agroindustriais. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8- Agravo de instrumento conhecido em parte e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.